Tribunal: TJDFT
Processo: 0714548-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714548-64.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO CARLOS HERTEL SANTIAGO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O O apelante, JOÃO CARLOS HERTEL SANTIAGO, pede em suas razões recursais a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça sob o argumento de que o Juízo de origem deveria, antes de rejeitar o pedido quando da sentença, oportunizar a juntada de documentos hábeis que justificassem a concessão do pedido. Ocorre que mesmo agora em sede de apelação, o recorrente não trouxe elementos que evidenciem a necessidade de sua outorga. Isso porque quando da interposição do recurso, o réu teve oportunidade de apresentar provas do preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, mas limitou-se a juntar um relatório do Serasa que aponta a sua negativação (ID. 51742975), além da declaração de hipossuficiência (ID. 51742976). Após as contrarrazões de ID. 51742980, o apelante vem novamente aos autos e junta uma série de extratos bancários (IDs 52812010, 52812012, 52812013, 52812014, 52812015, 52812016 e 52812017), e traz também o recibo de entrega do IRPF/2022 (ID 52812018). Diante dos documentos que foram acostados, o pedido formulado em sede de apelação deve ser indeferido. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, consoante redação do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto. De fato, compulsando os autos, é de se constatar que o recorrente, muito embora só tenha recebido o indeferimento do seu pedido de justiça gratuita em sentença, não logrou êxito em comprovar a sua hipossuficiência, em que pese todas as oportunidades que lhe foram franqueadas de falar nos autos. Ora, não obstante não tenha juntado documentos hábeis quando da contestação, limitou-se em sede de apelação a juntar a declaração de hipossuficiência e um relatório do Serasa que não demonstram a hipossuficiência vindicada. Já em nova manifestação no ID 52811406, muito embora tenha juntado extratos bancários, o recorrente se furtou de juntar a declaração de IRPF, posto que o ID 52812018 é, em verdade, um recibo de entrega e não a declaração em si. Sobre o documento, destaco que de sua análise detida, o apelante teve rendimentos tributáveis no importe de R$ 115.481,47 (cento e quinze mil e quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos), tendo direito a uma restituição no valor de R$ 1.154,51 (mil e cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). À míngua de maiores informações sobre o comprometimento financeiro do réu, que poderia se vislumbrar na referida declaração, todos os documentos acostados nos autos são no sentido de que a hipossuficiência não se vislumbra no caso. Sobre o tema, destaco entendimento desta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. Conforme cópia do contracheque, observa-se que o agravante, policial militar aposentado, aufere rendimento bruto de R$9.628,50 (nove mil seiscentos e vinte oito reais e cinquenta centavos), e líquido de R$7.332,84 (sete mil trezentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), considerados os descontos obrigatórios de "Contribuição Pensão Militar" (R$949,27 - novecentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos) e de "Imposto de Renda Aposentado/Pensionista" (R$1.346,39 -mil trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos). Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. A concessão do benefício da gratuidade justiça exige a demonstração concreta da situação de hipossuficiência financeira. Logo, a ausência de comprovação da vulnerabilidade econômica do agravante implica rejeição do pedido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1692715, 07401435220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se pode olvidar que a finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à justiça às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. Ademais, dispõe o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, assim como, o art. 99, § 2o, do CPC, que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não foi vislumbrada no caso concreto. A juntada pura e simplesmente de extratos bancários não é medida suficiente para demonstrar concretamente o comprometimento financeiro, de modo que o pedido formulado no recurso e em outras oportunidades, desacompanhado de elementos que demonstrem a necessidade da outorga da referida benesse, deve ser indeferido, mormente quando se analisa o módico preço das custas praticadas nesta Corte em relação aos recursos. Dessa forma, inexistem subsídios para o deferimento da referida vantagem. Por tais motivos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante, JOÃO CARLOS HERTEL SANTIAGO, para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as guias de recolhimento das custas e do preparo respectivo, sob pena de deserção. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador